Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA.
1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema.
2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo.
3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica – UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento.
4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa.
5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil.
6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico.
7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil.
8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas.